Tribunal: TJES
Processo: 5000014-26.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-26.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELZA DA SILVA COELHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimos e determinando a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as assinaturas apostas nos contratos de empréstimo são autênticas; (ii) estabelecer se alegações de vício de consentimento e vulnerabilidade podem ser apreciadas quando não integraram a causa de pedir originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial grafotécnico conclui de forma categórica que as assinaturas questionadas foram emanadas do punho gráfico da autora, inexistindo indícios de simulação ou disfarce gráfico.

O juízo de origem incorre em erro de premissa fática ao interpretar equivocadamente a conclusão pericial, atribuindo-lhe sentido oposto ao efetivamente consignado no laudo técnico.

A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório afasta a alegação de fraude e comprova a regularidade da contratação dos empréstimos.

A apresentação de tese de vício de consentimento e vulnerabilidade em contrarrazões configura alteração da causa de pedir após a estabilização da lide, não podendo ser apreciada em substituição à alegação inicial de falsidade de assinatura.

A autenticidade das assinaturas e a validade dos contratos caracterizam o exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar ou restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conclusão pericial que atesta a autenticidade da assinatura afasta a alegação de fraude e valida a contratação impugnada.

A alteração da causa de pedir após a estabilização da lide impede o exame de fundamentos diversos daqueles deduzidos na petição inicial.

A regularidade da contratação e dos descontos decorrentes de contrato válido configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 373.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença de id.
19229170
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES, que na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por
ELZA DA SILVA COELHO,
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões (id.
19229171
) o apelante alega, em síntese, que houve erro de julgamento, visto que o laudo pericial atestou de forma categórica que as assinaturas pertencem à apelada, sendo, portanto, favorável à tese defensiva.

Em contrarrazões (id.
19229177
), a apelada pugna pela manutenção da sentença, alegando que, apesar do laudo pericial, houve vício de consentimento e falha no dever de informação, dada a sua condição de idosa e semianalfabeta.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Em contato telefônico com a Secretaria da Câmara determinei a exclusão do relatório lançado anteriormente por erro na movimentação

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000014-26.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELZA DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença de id. 19229170, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES, que na
a
ção declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por
ELZA DA SILVA COELHO,
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões (id. 19229171) o apelante alega, em síntese, que houve erro de julgamento, visto que o laudo pericial atestou de forma categórica que as assinaturas pertencem à apelada, sendo, portanto, favorável à tese defensiva.

Em contrarrazões (id. 19229177), a apelada pugna pela manutenção da sentença, alegando que, apesar do laudo pericial, houve vício de consentimento e falha no dever de informação, dada a sua condição de idosa e semianalfabeta.

Pois bem. A questão central cinge-se à verificação da autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo nº 370193653, nº 370195064 e nº 370194332.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença recorrida incorreu em manifesto erro de premissa fática ao valorar a prova técnica. O juízo sentenciante transcreveu a conclusão da perícia judicial de id. 19229122 como se esta tivesse declarado a inautenticidade dos lançamentos.

Todavia, ao analisar o teor do referido Laudo de Perícia Grafotécnica, o Sr. Perito, após minucioso confronto entre as assinaturas questionadas e os padrões de punho da autora, concluiu textualmente:

“concluo que a assinatura questionada
FOI EMANADA DO PUNHO GRÁFICO DA SRA. ELZA DA SILVA COELHO
.”.

Ademais, o
expert
destacou não ter encontrado qualquer indício de simulação de grafia ou disfarce gráfico.

Dessa forma, resta comprovado que a causa de pedir baseada na falsidade da assinatura não se sustenta frente a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.

No que tange às alegações trazidas em contrarrazões sobre vício de consentimento e vulnerabilidade da apelada, observa-se que tais argumentos configuram alteração da causa de pedir após a estabilização da lide. A pretensão inicial restringiu-se à negativa de assinatura e fraude de terceiros, tese esta integralmente afastada pela perícia.

Sendo autênticas as assinaturas, a contratação é válida, configurando os descontos exercício regular de direito do credor. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)